Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APORTADOS E PAGAMENTO DOS LUCROS ATÉ ENTÃO EXISTENTES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Apurado que a sentença aquilatou de maneira adequada os termos de rescisão de contrato envolvendo a constituição de sociedade em conta de participação, a sua manutenção por esta instância revisora é medida que se impõe.
2. Uma vez prevista em contrato a obrigatoriedade de restituição dos valores aportados e dos lucros eventualmente existentes, não há que se falar em simples e mero retorno ao status quo ante, por ocasião da rescisão solicitada de maneira unilateral pelo sócio ostensivo.
3. Recurso não provido.